Tribunal: TJES
Processo: 0010496-36.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010496-36.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS CLAUDIO FRECHIANI
APELADO: MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010496-36.2017.8.08.0021

APELANTE: LUIS CLÁUDIO FRECHIANI

APELAD
A
:
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUIS CLÁUDIO FRECHIANI

em face da r. sentença proferida às fls. 221/230-V pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES na
ação
anulatória c/c cancelamento de registro e anulatória
por ele ajuizada em face de MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para declarar a nulidade do instrumento público de procuração, firmado em 14/02/2012, outorgado por Luiz Claudio Frechiani a Joaquim Alves Cercondes, registrado às fls. 69/70 do Livro 277P do Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari/ES.

Em suas razões (fls. 235/262), o apelante sustenta que devem ser declarados nulos de pleno direito a procuração contendo assinatura falsa e os atos jurídicos dela decorrentes (escrituras de compra e venda e registros imobiliários), que a rigor, seriam inexistentes, uma vez que nem sequer chegou a haver vontade do autor ou dos atuais proprietários dos terrenos em realizar o negócio jurídico, motivo pelo qual na ausência de consentimento, não há como se afastar o reconhecimento da nulidade, sendo que conforme jurisprudência do STJ e dos Tribunais, a escritura pública lavrada a partir de procuração falsa suporta vício insanável, que gera a nulidade absoluta do negócio jurídico.

Afirma que transacionou seus lotes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da Quadra 47 do Loteamento Praia de Setiba como legítimo proprietário que era, com o Sr. João Luis Magalhães, nos idos de 1995, por meio de procuração pública com amplos e irrestritos poderes para que ele pudesse fazer os negócios imobiliários, de modo que com o ocorrido, diante da conduta da Apelada, se vê burlado em sua honra e em seus interesse comerciais originais.

Alega que foi vítima de esquema criminoso e ilegal de fraude de documentação particular e pública, que resultou na violação de sua vontade, do princípio da boa-fé contratual e da segurança jurídica, com a venda para outrem, utilizando documentação falsa de imóveis que foram de sua propriedade em 1994.

Argumenta que a responsabilidade da tabeliã é objetiva na forma do art. 22, da Lei nº 8.935/94, devendo ser condenada ao ressarcimento dos danos causados decorrente da atuação do seu preposto que reconheceu como verdadeiro o documento de identidade falso apresentado, bem como a firma de assinatura falsa aposta para a lavratura de instrumento público de procuração, dando ensejo à concretização dos negócios jurídicos que envolviam a compra de cinco lotes de terra em duplicidade.

Aduz que o juízo de primeiro grau, apesar de reconhecer expressamente a responsabilidade objetiva da notária, não reconheceu sua responsabilidade pela reparação dos danos materiais e morais que o apelante sofreu em decorrência dos seus atos, sob o fundamento de configuração da excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro.

Sustenta que foi da falta de cuidado do preposto da tabeliã, ora apelada, na prática de atos próprios daquela serventia (lavratura de Procuração Pública) que resultou inequivocamente a existência de instrumento de procuração falso, contendo informações falsas do apelante, de modo que essa falha na prestação do serviço, ao não se valer das cautelas e práticas inerentes à sua atividade, destoa dos fins que se destinam os atos notariais.

Defende que todos os indícios materiais de que o documento utilizado pelo falsário no ato apresentava falsificação grosseira, perceptível pelo homem médio, estavam visíveis, além da inobservância das formalidades legais previstas no artigo 677, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.

Aduz com relação aos honorários, diante da parcial procedência do pedido, não poderia o juízo fixar o ônus de sucumbência integralmente à parte autora/apelante.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nulos os negócios jurídicos realizados, referentes à venda em duplicidade dos lotes de nºs 16, 19, 20, 22, e 23 declarando-se a falsidade e nulidade do Instrumento Público de Procuração datado de 14/02/2012, lavrado no Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari; b) declarar a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda datadas de 28/02/2012 e 06/03/2012, do Livro de Notas 091 – Folhas 142 e 153 do Cartório Teixeira – 3º Ofício de Notas de Vila Velha; c) cancelar os registros no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari sob as matrículas nº 59.322 (Lote 16), nº 59.323 (Lote 19), nº 59.324 (Lote 22) e nº 60.419 (Lote 23), retornando o
status quo ante
; d) condenar a apelada ao pagamento de indenização no montante indicado na exordial (R$ 30.000,00) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada às fls. 265/273, requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relator
: Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível

interposta por Luis Cláudio Frechiani
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade do instrumento público de procuração, firmado em 14/02/2012, outorgado por Luiz Cláudio Frechiani a Joaquim Alves Cercondes.

A
eminente relator
a
,
Des.
Marianne Júdice de Mattos, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira

conheceu do recurso e a ele
deu
parcial
provimento,
a fim para
reformar a sentença e declarar a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda datadas de 28/02/2012 e 06/03/2012, do Livro de Notas 091 – Folhas 142 e 153 do Cartório Teixeira – 3º Ofício de Notas de Vila Velha, e via de consequência, determinar o cancelamento dos registros no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari sob as matrículas nº 59.322 (Lote 16), nº 59.323 (Lote 19), nº 59.324 (Lote 22) e nº 60.419 (Lote 23), e para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária na forma da fundamentação.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que cheg
aram
o
s
eminente
s pares, razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
a
eminente relator
a
, Des.
Marianne Júdice de Mattos
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante LUIS CLÁUDIO FRECHIANI

pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nulos os negócios jurídicos realizados, referentes à venda em duplicidade dos lotes de nºs 16, 19, 20, 22, e 23 declarando-se a falsidade e nulidade do Instrumento Público de Procuração datado de 14/02/2012, lavrado no Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari; b) declarar a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda datadas de 28/02/2012 e 06/03/2012, do Livro de Notas 091 – Folhas 142 e 153 do Cartório Teixeira – 3º Ofício de Notas de Vila Velha; c) cancelar os registros no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari sob as matrículas nº 59.322 (Lote 16), nº 59.323 (Lote 19), nº 59.324 (Lote 22) e nº 60.419 (Lote 23), retornando o
status quo ante
; d) condenar a apelada ao pagamento de indenização no montante indicado na exordial (R$
30.000,00)
a título de danos morais
e na quantia de R$ 9.412,85 (nove mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) referente aos danos materiais; e) sejam invertidos/redistribuídos os ônus de sucumbência.

Pois bem, a
r. sentença
julgou improcedente

o pedido
de anulação dos negócios jurídicos decorrentes e subsequentes do Instrumento Público de Procuração reconhecido falso
(escrituras públicas de compra e venda e registros nas matrículas dos imóveis)
, sob o argumento d
e que a lide não estava formada com todos os envolvidos, direta e indiretamente, nas relações jurídicas que se pretende anular
(artigo 506, CPC)
.
E relativamente à condenação da Tabeliã Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, apesar de reconhecer a responsabilidade objetiva nos termos do art. 22, da Lei nº 8.935/94
na sua redação original

e do entendimento do C. STJ à época dos fatos
, afastou a condenação ao ressarcimento dos danos pela ocorrência de excludente consubstanciada em fato exclusivo de terceiro, qual seja: uso de documento por falsário no ato da elaboração da procuração, aliado ao cumprimento das formalidades previstas no Código de Normas para a lavratura do instrumento público.

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que merece reparo a r. sentença recorrida.

No tocante ao primeiro
pedido
recursal
,
não
vislumbro a ocorrência de
litisconsórcio passivo necessário
entre a Tabeliã demandada e
os terceiros adquirentes dos imóveis, negociados mediante a procuração viciada,
conforme indicado na r. sentença recorrida
.

Isso porque, a legitimidade
ad causam
enquanto condição da ação, deve ser
aferida
in status assertionis
de acordo com a teoria da asserção
considerando
o alegado pelo autor na petição inicial em abstrato.

À vista disso,
no caso dos autos, o autor/apelante imputa à tabeliã requerida/apelada a responsabilidade pelos danos causados decorrentes da procuração falsa lavrada diante da falha na prestação do serviço público delegado, tratando de discussão tocante à lavratura dos instrumentos públicos.

Ademais
, o litisconsórcio necessário é figura processual que restringe o direito de ação, sendo imposto apenas em hipóteses excepcionais previstas no artigo 114, do CPC (
disposição de lei
ou
natureza da relação jurídica controvertida
),
que não estão presentes no caso dos autos, haja vista que é possível separar o direito material objeto da controvérsia (responsabilidade civil e anulação dos registros públicos).

Aliás, consta dos autos que diante da fraude perpetrada, os adquirentes já manejaram ações em face do autor/apelante, tendo ciência do vício contido no instrumento público de procuração.

Portanto,
deve ser afastada a necessidade de presença no polo passivo de todos os terceiros envolvidos direta ou indiretamente nas relações jurídicas advindas das escrituras que se pretende anulação.

Ultrapassada a questão do litisconsórcio passivo necessário,
passo ao exame d
o mérito do pedido
de
anulação dos negócios jurídicos decorrentes e subsequentes do Instrumento Público de Procuração reconhecido falso
(escrituras públicas de compra e venda e registros nas matrículas dos imóveis).

É
assente a jurisprudência pátria no sentido de que
reconhecimento da falsidade com a declaração de nulidade do Instrumento Público de Procuração acarreta diretamente a nulidade dos demais negócios jurídicos subsequentes, uma vez que ausente o elemento essencial da manifestação de vontade.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO.
AÇÃO NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR PROCURAÇÃO. FALSIDADE DA ASSINATURA DO OUTORGANTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEMAIS SUBSEQUENTES. BOA-FE DO 3º ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RESSARCIMENTO. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA
. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA NEGOCIAL. LEGITIMIDADE DE TODOS OS RÉUS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. O negócio jurídico concretizado a partir da lavratura de escritura pública de compra e venda por intermédio de representante fraudulentamente constituído por meio de procuração pública é nulo, bem como os atos subsequentes, pois fundamentos nos instrumentos viciados. 2. A boa fé do terceiro é irrelevante para a convalidação do ato, sendo certo que eventual ressarcimento por perdas e danos deverá ser objeto de discussão em ação própria.
3. A participação direta ou indiretamente na cadeira negocial cuja declaração de nulidade o autor pleiteia é justamente a situação fático-jurídica que permite aos demandados ocuparem o polo passivo da ação. 4. Nos termos do art. 86 do CPC/2015, na hipótese de sucumbência recíproca, o magistrado deverá fixar os ônus sucumbenciais observando a parcela de êxito de cada parte sobre o objeto da lide, segundo os patamares estabelecidos em Lei. (TJMG; APCV 0509822-72.2006.8.13.0271; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 27/01/2022; DJEMG 08/02/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
. 1ª APELAÇÃO CÍVEL. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVA OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. 2ª APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. 1. À Medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.
2. Cabalmente demonstrada falsidade da procuração que embasou a transferência da propriedade dos autores para terceiros, o negócio jurídico é inexistente, em razão da ausência de manifestação de vontade.
3. Caracterizando-se o instituto da evicção como garantia, a responsabilidade do alienante é de natureza objetiva, independente, portanto, de culpa ou má-fé, de sorte que o vendedor só se exime dela em caso de cláusula de non praestanda eviccione, o que não se verifica na espécie. 4. Nos termos do artigo 169 do Código Civil, os atos absolutamente nulos são insusceptíveis de produzir efeitos jurídicos e podem ser declarados nulos a qualquer tempo, não se sujeitando, portanto, a prazos prescricionais e decadenciais. 5. A restituição das partes ao status quo ante, quando da anulação do negócio jurídico, é imposição inarredável, sem que disso resulte desamparo ao terceiro de boa-fé, cujas formas de proteção o ordenamento jurídico prevê. 6. Nos termos do artigo 1.014 do Código Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 7. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS. (TJGO; AC 0057401-30.2002.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfirio Rosa; DJGO 26/01/2017; Pág. 159)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO E APELAÇÕES CÍVEIS. A
ÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS
.
Vendas de imóveis realizadas a partir de procuração viciada de falsidade ideológica. Comprovação da fraude.
acolhimento da ação em 1º grau. agravo retido dos réus (compradores) contra o indeferimento de denunciação da lide ao cartório no qual a escritura de procuração foi lavrada e da caixa econômica federal, onde aberta conta pela pessoa beneficiária dos ilícitos. indeferimento pelo magistrado, forte na provocação de apreciação do pedido de denunciação da lide pelos denunciantes, somente na audiência de instrução e julgamento. preclusão caracterizada. inexistência, ademais, de prejuízo, uma vez que o eventual direito de regresso ou indenização pode ser buscado pelos lesados em ação própria. desprovimento. Apelações 1 e 2. legitimidade ad causam, na ação de nulidade de contratos de compra e venda, de todos os contratantes. Litisconsórcio passivo necessário inafastável. Cpc de 1973, artigo 47. precedentes: agravo de instrumento. ação anulatória. contrato de compra e venda (...) litisconsórcio passivo necessário. recurso desprovido. 01. nos termos dispostos nos artigos 42, § 3º, e 47 do cpc, há litisconsórcio passivo necessário unitário em ação de anulação de contrato de compra e venda, uma vez que a decisão a ser proferida no processo pode afetar a esfera patrimonial de todos os compradores e vendedores do imóvel, dada sua natureza desconstitutiva. 02. recurso desprovido. Unânime. (tjdf, ai 158371720098070000/df (0015837- 17.2009.807.0000), 5ª t. cív., rel. romeu gonzaga neiva, j. 20.01.2010, dj de 11.02.2010, site tjdf). mérito.
Nulidade das compras e vendas lavradas em cartório a partir da procuração ideologicamente falsa. atos praticados que carecem de elemento essencial, da substância do negócio, que é a própria declaração de vontade do titular do direito. impossibilidade de sua preservação apenas pela boa-fé dos
compradores
. precedentes: (...) 1.
sendo provada que é falsa a assinatura aposta em procuração utilizada quando da lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel, por ausência de manifestação de vontade do real proprietário, é ela nula de pleno direito, bem assim, são nulos os demais atos jurídicos que dela emanaram, como se nunca tivessem existido, desde a sua formação, pois a declaração de sua invalidade gera efeitos ex tunc (art. 169 do código civil).
nunca existiu entre as partes negócio jurídico algum, especialmente compromisso de compra e venda, para argüição do princípio da probidade e da boa-fé, o qual não pode prevalecer diante de intenção traduzida em negócio nulo (tjpr. 17ª c.cível. ac. 683240-2. marechal cândido rondon. rel.: stewalt camargo filho. unânime. j. 06.10.2010). 2. apelação conhecida e desprovida. (tjpr, ac 1.574.659-1, 11ª cc, rel. des. ruy muggiati, j. 09.11.2016, dj de 24.01.2017). desprovimento. apelação 3, do procurador dos autores. honorária sucumbencial arbitrada pelo magistrado sem estribo no valor da causa. possibilidade, no caso. inexistência de provimento principal condenatório. cpc de 1973, artigo 20, §§ 3º e 4º.quantum dos honorários que deve ser fixado com prudente arbítrio, e que, no caso, foi parcimonioso demais. majoração dos honorários, sem apego ao valor do litígio, mas à sua complexidade. agravo retido conhecido e desprovido, apelações 1 e 2, conhecidas e desprovidas, e, apelação 3, conhecida e parcialmente provida. apelações cíveis nº 1.552.155-4 e nº 1.612.942-7 fls. 4 (TJPR; ApCiv 1612942-7; Maringá; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luis Espíndola; Julg. 26/04/2017; DJPR 12/05/2017; Pág. 222)

Inclusive, a doutrina entende que manifestação de vontade constitui requisito de existência do negócio jurídico, motivo pelo qual ausência tal elemento significa que o mandato é inexistente.

Nesse particular, Pontes de Miranda leciona
1
que “
se o negócio jurídico não existe, não há
pensar-se em conceito de validade ou de eficácia. (...) o que não existe é nada; se se lhe chama 'nulo' é em sentido que não se põe no plano da validade: é o não-ser que equivocadamente se chamou de nulo.”.

Importa destacar que a natureza jurídica dos registros públicos, aliada aos princípios informadores da atividade, imputa ainda mais importância ao reconhecimento da falsidade na lavratura do instrumento, diante fé pública, segurança e eficácia das declarações de vontade registradas.

Desta feita, a
s compras e vendas dos lotes somente se realizaram porque o fraudador conseguir forjar uma procuração, a partir do uso de documento de identidade falso, se passando pelo Apelante, de modo que tais negócios não podem produzir quaisquer efeitos pois ausente o requisito existencial da vontade do titular.

Portanto, a
falsidade e anulação do Instrumento Público de Procuração por meio do qual foram realizadas as compras e vendas impõe a decretação da nulidade de todos os atos/negócios jurídicos subsequentes, independentemente da
boa-fé dos terceiros adquirentes, já que fundamentados em instrumento viciado.

E
m outras palavras, p
rovada a falsidade da Procuração utilizada quando da lavratura das escrituras de compra e venda dos imóveis, por ausência de manifestação de vontade do real proprietário, são nulas de pleno direito os demais atos jurídicos que dela emanaram, como se nunca tivesse existido, pois a declaração da nulidade gera efeitos
ex tunc
(art. 169, do Código Civil).

Logo, deve ser provido o recurso para declarar a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda datadas de 28/02/2012 e 06/03/2012, do Livro de Notas 091 – Folhas 142 e 153 do Cartório Teixeira – 3º Ofício de Notas de Vila Velha relativos aos Lotes de nºs 16, 19, 22 e 23 da Quadra 47 do Loteamento Praia de Setiba em Guarapari/ES e para cancelar os registros delas decorrentes no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari sob as matrículas nº 59.322 (Lote 16), nº 59.323 (Lote 19), nº 59.324 (Lote 22) e nº 60.419 (Lote 23).

Relativamente ao segundo pedido recursal: condenação da Tabeliã Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados no valor indicado na inicial (R$ 30.000,00) e
na quantia de R$ 9.412,85 (nove mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) referente aos danos materiais,
concluo que assiste razão à parte apelante
.

É incontroversa a responsabilidade objetiva da Tabeliã Apelada nos termos do art. 22, da Lei nº 8.935/94,
na sua redação original

e do entendimento do C. STJ à época dos fatos
(2012)
, não se aplicando a tese de repercussão geral nº 777 na medida em que fixada considerando a
novel
redação do referido dispositivo,
devendo responder pessoalmente pelos danos que causar na prática dos atos próprios da serventia, sem a necessidade de perquirição da culpa ou dolo, devendo apenas comprovar a conduta, nexo de causalidade e o dano.

In casu,
o panorama fático não possui discussão, haja vista que restou comprovado que o falsário, munido de documento de identidade
oficial
constando
a
qualificação e dados do autor/apelante,
apenas com a foto do estelionatário, compareceu ao Cartório do 3º Ofício do Tabelionato de Notas de Guarapari/ES
e requereu a lavratura do instrumento público de procuração outorgando poderes ao Sr.
Joaquim Alves Cercondes
para vender, ceder, transferir, ou por qualquer outra forma alienar e onerar parcial ou total os imóveis: 9 (nove) lotes de terrenos de nºs 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da quadra nº 47 do Loteamento Praia de Setiba no Bairro Setiba, Município de Guarapari, que foi efetivada em 12/01/2012,
sendo dispensadas a presença de testemunhas na forma do artigo 277 do Código de Normas da CGJ/ES
(fls. 89/90).

A
o analisar
a documentação anexada na Serventia junto à Procuração, que foi colacionada à Contestação (fls. 185/
191),
constata-se q
ue
não foram observadas todas as formalidades para a lavratura do ato, que em tese poderiam evitar a
efetivação
da fraude, eis que o
outorgante
Luis Claudio Frechiani está qualificado como casado, com endereço à Rua Ant
ô
nio Gil Veloso, 702, Praia da Costa, Vila Velha/ES, não tendo sido apresentada nem a Certidão de Casamento, nem o comprovante de residência,
sendo igualmente dispensadas testemunhas, em desacordo com a

regulamentação do Código de Normas
da CGJ/ES
.

Destarte, configurada a falha na prestação do serviço público de Notas, haja vista que a Tabeliã não agiu com a cautela necessária a assegurar a correta conferência dos documentos apresentados e exigidos para a lavratura do
ato notarial em questão,
de modo que não evitou a fraude perpetrada quando da lavratura da procuração pública
.

O nexo causal entre o ato notarial e os danos sofridos pelo Apelante é evidente porquanto os negócios jurídicos de vendas dos imóveis de sua titularidade, sem o seu consentimento, ocorreram por meio da procuração falsa
sendo o resultado lesivo produzido imediatamente por ela
.

Nesse cenário, a despeito da conduta criminosa
praticada pelo estelionatário, não há como afastar a responsabilidade da Tabeliã Apelada frente a procuração falsa que deu ensejo às escrituras de compra e venda, dado que responde objetivamente pelo
risco de sua atividade
, consoante a regra vigente ao tempo dos fatos (art. 22, da Lei nº 8.935/1994 em sua redação original).

Diante de todo o exposto, presente o nexo de causalidade e o dano, deve ser julgado procedente o pedido
de
condena
ção d
a apelada ao pagamento de indenização
para o
ressarcimento dos danos comprovados.

Acerca do
s
danos morais
, a fraude perpetrada
que culminou na compra e venda dos imóveis ocasionou injusta angústia, sobretudo ao considerar a confiança na veracidade do documento público lavrado pela serventia extrajudicial, além de ter enfrentado processos judiciais em seu desfavor.

Desse modo, o

quantum
indenizatório
deve ser fixado,
em observância ao sistema bifásico aplicado pelo Colendo STJ,
atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo, sem gerar enriquecimento ilícito do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

Tomando-se este parâmetro,
arbitro os danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo incidir juros de mora desde a data da lavratura da procuração (
artigo 398, do Código Civil e
Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ), utilizando como índice a SELIC.

Por outro lado, a
respeito dos danos materiais
indicados relativos às diligências realizadas para
fins de ver seu direito reconhecido na ação,
tais como: taxas e emolumentos cartorários referentes à certidões/traslados/autenticações/reconhecimento de firma, custos de serviços postais de notificações extrajudiciais,
gastos com refeição e estacionamento em dia de diligência em Guarapari e honorários de advogado, entendo que
não é possível enquadrar tais despesas no conceito de danos patrimoniais previsto no artigo 402, do Código Civil (danos emergentes e lucros cessantes), uma vez que não
estão diretamente ligados ao
efetivo prejuízo
ou diminuição patrimonial
decorrente da conduta da Apelada.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENT
O ao recurso para
reformar a sentença e

declarar a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda datadas de 28/02/2012 e 06/03/2012, do Livro de Notas 091 – Folhas 142 e 153 do Cartório Teixeira – 3º Ofício de Notas de Vila Velha,
e via de consequência, determinar o
cancela
mento d
os registros no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari sob as matrículas nº 59.322 (Lote 16), nº 59.323 (Lote 19), nº 59.324 (Lote 22) e nº 60.419 (Lote 23),
e para
condenar a apelada ao pagamento de indenização
por danos morais
no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com atualização monetária na forma da fundamentação
.

D
iante

do provimento do recurso,
inverto
os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
MIRANDA, Pontes de.
Tratado de Direito Privado: Parte Geral, Tomo V.
3ª ed. Editora Borsoi: Rio de Janeiro, 1970, p. 68.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
LAVRATURA DE PROCURAÇÃO FALSA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO – NULIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO ACARRETA DIRETAMENTE A ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TABELIÃ DO CARTÓRIO – INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.935/94 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
fastada a necessidade de presença no polo passivo de todos os terceiros envolvidos direta ou indiretamente nas relações jurídicas advindas das escrituras que se pretende anulação,
pois
o autor/apelante imputa à tabeliã requerida/apelada a responsabilidade pelos danos causados decorrentes da procuração falsa lavrada diante da falha na prestação do serviço público delegado, tratando de discussão tocante à lavratura dos instrumentos públicos.

2.

A

falsidade e anulação do Instrumento Público de Procuração por meio do qual foram realizadas as compras e vendas impõe a decretação da nulidade de todos os atos/negócios jurídicos subsequentes, independentemente da
boa-fé dos terceiros adquirentes, já que fundamentados em instrumento viciado.

3.
É incontroversa a responsabilidade objetiva da Tabeliã Apelada nos termos do art. 22, da Lei nº 8.935/94,

na sua redação original
e do entendimento do C. STJ à época dos fatos
(2012)
, não se aplicando a tese de repercussão geral nº 777 na medida em que fixada considerando a
novel
redação do referido dispositivo,
devendo responder

pessoalmente
pelos danos que causarem na prática dos atos próprios da serventia, sem a necessidade de perquirição da culpa ou dolo, devendo apenas comprovar a conduta, nexo de causalidade e o dano.

4.
C
onfigurada a falha na prestação do serviço público de Notas, haja vista que a Tabeliã não agiu com a cautela necessária a assegurar a correta conferência dos documentos apresentados e exigidos para a lavratura do
ato notarial em questão,
de modo que não evitou a fraude perpetrada quando da lavratura da procuração pública
.

5.
A
fraude perpetrada
que culminou na compra e venda dos imóveis ocasionou injusta angústia, sobretudo ao considerar a confiança na veracidade do documento público lavrado pela serventia extrajudicial, além de ter enfrentado processos judiciais em seu desfavor,
fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, devendo incidir juros de mora desde a data da lavratura da procuração (Art. 398, CC e Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ), utilizando como índice a SELIC.

6.
Não restaram comprovados os danos materiais uma vez que os gastos indicados não estão diretamente ligados ao efetivo prejuízo ou diminuição patrimonial decorrente da conduta da Apelada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.